Tribunal: STJ
Processo: 0801673-91.2024.8.12.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977540 - MS(2025/0241111-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ALINE RAMOS DE FREITAS SANTANA VAZ
ADVOGADO
: DIEGO REIS MARTINS DE OLIVEIRA - MS027683
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PARANAIBA
ADVOGADA
: RUTH MARCELA SOUZA FERREIRA MARÓSTICA - MS011180
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE.

AGENTE
COMUNITÁRIO
DE
SAÚDE. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. NECESSIDADE.

SÚMULA N. 280/STF.
1. O exame da controvérsia, tal como enfrentada pelas instâncias
ordinárias, exigiria a análise de dispositivos de legislação local,
pretensão insuscetível de ser apreciada em recurso especial,
conforme a
"
Súmula n. 280/STF:
Por ofensa a direito local não
."
cabe recurso extraordinário
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54638502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:17
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 2606918d-2209-44eb-890a-206cfe06afa6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977540 - MS (2025/0241111-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ALINE RAMOS DE FREITAS SANTANA VAZ
ADVOGADO
: DIEGO REIS MARTINS DE OLIVEIRA - MS027683
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PARANAIBA
ADVOGADA
: RUTH MARCELA SOUZA FERREIRA MARÓSTICA -
MS011180
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE.

AGENTE
COMUNITÁRIO
DE
SAÚDE. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. NECESSIDADE.

SÚMULA N. 280/STF.
1. O exame da controvérsia, tal como enfrentada pelas instâncias
ordinárias, exigiria a análise de dispositivos de legislação local,
pretensão insuscetível de ser apreciada em recurso especial, conforme
a
"
Súmula n. 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso
."
extraordinário
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
contra decisão que
Aline Ramos de Freitas Santana Vaz
negou provimento ao agravo em recurso especial, com base na incidência da
Súmula n. 280/STF.
Inconformada, a parte postulante defende que (fl. 384):

[A] decisão monocrática incorreu em equívoco ao aplicar o óbice da
A questão debatida é a aplicabilidade e o alcance da norma
Súmula 280/STF.
federal (art. 9o-A, §3o, inciso II, da
na definição da base de
Lei no 11.350/2006)
cálculo do adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS)
Documento eletrônico VDA53328487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/12/2025 19:00:33
Código de Controle do Documento: 3f56d099-47fd-46a0-9688-35d7a79b5711

estatutários. A tese da Agravante é a de que o
o-A, § 3o, da Lei Federal no
art. 9
11.350/2006, ao prever que o adicional será "calculado sobre o seu vencimento
ou salário base", estabeleceu uma diretriz nacional e vinculante para a base de
cálculo de todos os ACS e Agentes de Combate às Endemias (ACE),
independentemente do regime jurídico (CLT ou estatutário).

Transcorrido
o prazo para impugnação (fl. 396).
in albis
É o relatório.
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos no presente recurso, o
agravado não merece reparos.
decisum
Consoante
anteriormente
mencionado,
extrai-se
do decisório colegiado recorrido a seguinte fundamentação (fls. 233/235 g.n):

[...]
2. Mérito
A controvérsia recursal reside na definição sobre qual legislação deve ser
aplicada ao cálculo do adicional de insalubridade devido aos agentes
comunitários de saúde vinculados ao Município de Paranaíba: se a Lei Federal n.
11.350/2006 ou a Lei Complementar Municipal n. 047/2011.
Inicialmente, cumpre destacar que a Lei Federal n. 11.350/2006, em seu
o-
art. 9
A, § 3o, inciso II, expressamente autoriza a regulamentação do adicional de
insalubridade por legislação específica para os servidores vinculados a regimes
jurídico- administrativos. Veja-se:
[...]
No caso concreto, a autora não possui vínculo celetista de trabalho, mas sim de
servidor público municipal submetido ao regime estatutário, com legislação
específica regulando a base de cálculo do adicional de insalubridade, qual seja, a
Lei Complementar Municipal n. 047/2011.
E, nesse particular, cumpre destacar que o
da referida lei municipal, que
art. 76
então indexava o cálculo do adicional de insalubridade ao salário mínimo, em
desconformidade com a Súmula Vinculante n. 4 do STF, foi recentemente alterado
pela Lei Complementar Municipal n. 179/2023, passando a prever a seguinte
forma de cálculo do benefício em comento:
[...]
Nesse passo, considerando que a norma federal é bastante clara ao estabelecer
que a base de cálculo do adicional de insalubridade deve observar a legislação
específica local quando o vínculo for estatutário, e não havendo qualquer
ilegalidade na nova forma de cálculo estabelecida pelo ente público, os
Documento eletrônico VDA53328487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/12/2025 19:00:33
Código de Controle do Documento: 3f56d099-47fd-46a0-9688-35d7a79b5711

agentes comunitários de saúde do Município de Paranaíba, que executarem
atividades insalubres, farão jus a um adicional calculado nos termos do
da
art. 76
Lei Complementar Municipal n. 047/2011.
A propósito, a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que, em casos
semelhantes, deve prevalecer a legislação local, desde que respeitados os limites
traçados pela legislação federal:
[...]
Assim, ao aplicar a legislação municipal, o réu observou o princípio da
legalidade, que rege a atuação administrativa, de modo que inexiste fundamento
jurídico que autorize a reforma da sentença recorrida.

Nesse contexto, o exame da controvérsia exigiria interpretação da legislação
local (Leis Complementares municipais n. 47/2011 e 179/2023), o que é obstado por esta
Corte em virtude da Súmula n. 280 do STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso
."
extraordinário
Assim, escorreita a decisão agravada, não merecendo qualquer reparo.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA53328487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/12/2025 19:00:33
Código de Controle do Documento: 3f56d099-47fd-46a0-9688-35d7a79b5711

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.977.540 / MS
Número Registro: 2025/0241111-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08016739120248120018
0801673912024812001850001
8016739120248120018
801673912024812001850001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALINE RAMOS DE FREITAS SANTANA VAZ
ADVOGADO : DIEGO REIS MARTINS DE OLIVEIRA - MS027683
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PARANAIBA
ADVOGADA
: RUTH MARCELA SOUZA FERREIRA MARÓSTICA - MS011180
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALINE RAMOS DE FREITAS SANTANA VAZ
ADVOGADO : DIEGO REIS MARTINS DE OLIVEIRA - MS027683
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PARANAIBA
ADVOGADA
: RUTH MARCELA SOUZA FERREIRA MARÓSTICA - MS011180
TERMO
Documento eletrônico VDA54620420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:01:22
Código de Controle do Documento: c68ee4bf-61c0-45a8-a144-7f6e6660f368

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:01:22
Código de Controle do Documento: c68ee4bf-61c0-45a8-a144-7f6e6660f368